Tribunal: STF
Processo: ARE 1462455
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (fls. 2-4, Doc. 109):
    “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Apelo do corréu Itaú com preliminar de ilegitimidade passiva - Acolhimento - Parte que atuou como prestador de serviços, agindo como mero mandatário da credora - Documento juntado pela autora que indica ser a corré Alfaparf SP Distribuidora de Cosméticos e Prestação de Serviços credora do débito - Invertida a sucumbência em relação a este apelante, de rigor a fixação da remuneração do patrono do Itaú em mil reais, já considerada a atuação em fase recursal, nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC - Apelação do corréu Itaú provida para reconhecer sua ilegitimidade passiva e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, fixada a verba honorária nos termos acima..”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fl. 3, Doc. 109):
    “No presente caso, verifica-se que o Itau Unibanco S/A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
     Isto porque não foi ele quem exigiu o pagamento do débito levado a protesto, promovido pela corré Alfaparf SP Distribuidora de Cosméticos e Prestação de Serviços. 
    Os fatos reclamados não foram ocasionados pelo apelante, que não figura como titular do valor questionado. O Itau, ao contrário do alegado pela apelada, não se comportou como credor nem detentor do crédito que a requerente pretende ver cancelado, mas figura como mero mandatário de quem ocasionou os transtornos experimentados pela recorrida. 
    Tanto assim é que o documento de fls. 19 é claro em trazer a informação de que o sacador é Alfaparf SDC Prestação Serv, sendo o recorrente o apresentante na condição de que o endosso conferido foi do tipo mandato. 
    […]
    É o caso, portanto, de conferir provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do Itau Unibanco S/A e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.”
    Opostos dois Embargos de Declaração (Docs. 118 e 122), ambos foram rejeitados (Docs. 120 e 124).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 126), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, V e X, da CF/1988, na medida em que reformou a sentença que julgou procedente o pedido de cancelamento de protesto de dívida previamente paga, bem como condenou a rés – Alfaparf SP Distribuidora de Cosmético e prestação de serviços e Banco Itaú Unibanco S/A – ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (Doc. 126, fl. 6).
    Sustenta que, ao contrário do entendimento formulado no acórdão recorrido, a instituição financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois cometeu ato ilícito consistente no protesto de título pago, mesmo diante da certeza do equívoco de sua emissão.
     Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 9-8, Doc. 126):
    “F) Repercussão geral
    Conforme já relatado, a hipótese dos autos versa sobre a responsabilidade do Mandatário em relação ao protesto indevido, sendo discutido se o Banco, Recorrido, é ou não parte ilegítima. 
    O recorrido não comprovou nos autos quer por documentos ou testemunhas, que o protesto do nome da Recorrente era medida que se impunha, pelo contrário, diz tacitamente em sua defesa “A PARTE AUTORA EFETUOU O PAGAMENTO NO VENCIMENTO E MESMO ASSIM PROTESTAMOS Sim” e como causa do problema - Boleto pago corretamente Não identificado”.
    Cessionário de crédito, além de ser parte legítima em ação, com objetivo de anulação ou de declaração de inexigibilidade e cancelamento ou sustação de protesto de título de crédito ou de inscrição em cadastro de inadimplentes, tem obrigação de indenizar os danos causados ao devedor por indevidos apontamentos ou protesto de título ou anotações devedor por indevidos apontamentos ou protesto de título ou anotações restritivas em banco de dados de créditos adquiridos.
    A Recorrente comprova a fls. 40 ter sido protestada em razão de duplicata de nº 117002, cujo sacador é a corré ALFA, sendo o corréu ITAÚ o apresentante do título para protesto.
    Outrossim, a matéria está prevista na Constituição Federal, que assegura nos ensinamentos de Caio Mario da Silva Pereira, como: “ofensa a direitos de natureza extrapatrimonial – ofensas aos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, como também ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada um, às crenças intimas, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à vida, à integridade.” 
    Vemos, portanto, que a Constituição de 1988 detalhou não só aqueles bens jurídicos de natureza patrimonial como a propriedade, mas também direitos de personalidade como a intimidade, a honra, a vida privada e a imagem, sendo devida justa reparação em caso de dano. 
    Destarte, é patente repercussão geral da quesito em comento, uma vez que a observância do Contraditório, Ampla Defesa, do Devido Processo Legal é assegurado pela Constituição da República, e a controvérsia instaurada no Recurso em apreço evidencia a existência de matéria constitucional. 
    Portanto, a res iudictium deducta possui relevância econômica, política, jurídica e até mesmo social a ultrapassar os interesses subjetivos das parles. 
    A vista disso, resta claro que o presente caso apresenta repercussão geral na forma do artigo 1035, § 1º, do CPC.”
    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de se tratar de matéria infraconstitucional (Doc. 138).
    No Agravo (Doc. 146), a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por IVANA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA contra acórdão que, em sede de ação indenizatória por dano moral, reconheceu a ilegitimidade passiva do corréu Banco ITAÚ, por considerar que a instituição bancária atuou como prestadora de serviços, agindo como mera mandatária da credora. 
     Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de outubro de 2023.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente